Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-30.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
Registro: 2020.0000271363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500322-30.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante DANIEL
EMILIANO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de quantidade relevante de maconha,
crack e cocaína – Depoimentos dos policiais
coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do
acusado comprovada – Condenação mantida – Réu
reincidente – Regime prisional correto – Recurso
improvido.
Vistos.
DANIEL
EMILIANO
DE
OLIVEIRA,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Heloisa Helena Franchi
Nogueira Lucas, da 2a Vara da Comarca de Boituva, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de
valor unitário mínimo (fls. 89/95).
Isso porque, no dia 9 de setembro de 2018, por volta
de 1h40min, na esquina da Rua Lourdes Lisboa Dalmazo, Água Branca, na
cidade de Boituva, adquiriu e trazia consigo 10 porções de maconha (19g), 50
pedras de crack (8,58g) e 32 porções de cocaína (3,34g), substâncias
entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa sustentando que a
prova é insuficiente para embasar a condenação, de maneira que o réu deve
ser absolvido (fls. 120/124).
Recebido o recurso (fls. 114), vieram aos autos as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
contrarrazões (fls. 128/130).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou por seu improvimento (fls. 140/145).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Daniel Emiliano
Franchi Nogueira Lucas contra a r. sentença de fls. 89/95, que o condenou
por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento da
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
De fato, a materialidade do delito está demonstrada
pelo laudo toxicológico juntado a fls. 20/24, que constatou que as substâncias
apreendidas eram cocaína e maconha, entorpecentes capazes de causar
dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou comprovada pela
prova oral.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo
quantidade relevante desses entorpecentes (fls. 10/11), o acusado, ao ser
interrogado pela autoridade policial negou qualquer relação com o tráfico.
Disse que apenas conversava com um amigo na esquina quando voltava de
um churrasco e correu da viatura porque ficou medo, porém não trazia
qualquer droga (fls. 9).
Entretanto, já naquela oportunidade foi desmentido
e incriminado pelos guardas municipais Ismael Ferrari, João Carlos de Souza
e Américo Meneguetti, que estavam em patrulhamento quando avistaram o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
réu em atitude suspeita conversando com um sujeito em uma moto, pois
assim que notaram a viatura ambos fugiram em sentido opostos.
Assim, resolveram perseguir o acusado, que estava a
pé, e viram quando ele se desfez de um estojo que continha porções de
maconha, cocaína e crack, além de R$ 20,00 (fls. 6/8), até que ele acabou
detido.
Somente esses elementos, como se vê, já conferiam
razoável certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, o
acusado voltou a negar envolvimento com as drogas apreendidas dizendo que
estava fazendo um churrasco em sua casa e foi injustamente abordado quando
saiu para comprar mais cerveja (áudio digital), mas a tentativa de desvirtuar a
realidade dos fatos foi desmentida pela prova oral.
É que os policiais ouvidos em juízo, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e
apreensão das drogas que o acusado trazia consigo, esclarecendo que a
diligência se deu em razão de seu comportamento suspeito e que viram o
momento em que ele dispensou um estojo com entorpecentes na garagem de
uma casa (áudio digital).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado a quem sequer conheciam e
nenhum elemento concreto nesse sentido foi apresentado aos autos, de
maneira que é impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, ainda que a testemunha Priscila tenha
procurado corroborar a versão do acusado (áudio digital), como é sua amiga,
suas palavras devem ser recebidas com as naturais reservas e não podem se
sobrepor aos sólidos depoimentos das testemunhas isentas.
Bem por isso, o que se tem no caso dos autos é que
as circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que as

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500322-30.2019.8.26.0082 - Boituva
Apelante: Daniel Emiliano de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17196
substâncias apreendidas – em relevante quantidade e variedade – eram
mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas.
Em suma, a condenação pelo tráfico era a única
solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
criteriosamente estabelecida no mínimo legal e, na segunda fase, aumentada
de 1/6 em razão da reincidência do acusado (fls. 80/81), observando-se que a
circunstância agravante justifica o afastamento da regra prevista no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a primariedade e bons
antecedentes, hipóteses em que, como se viu, o réu não se encaixa.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente e autor de
crime de concreta gravidade, o regime imposto para o cumprimento da
reprimenda deve mesmo ser o inicial fechado, nos moldes do que foi
determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a quantidade da pena
imposta impede qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Portanto, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR